Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-18.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000053-18.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA VIABILIZAR AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO DAQUELA CORTE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU O REENVIO POR MERO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STF. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REVER, OU MODIFICAR ATOS PROCESSUAIS E DETERMINAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA RELACIONADA À TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NO STF. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu pedido defensivo de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), formulado com o objetivo de viabilizar a interposição, naquela Corte, de agravo regimental contra despacho de sua Presidência. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, por entender que a controvérsia estava submetida à sistemática da repercussão geral, sendo cabível apenas agravo interno na origem – no caso, o Superior Tribunal de Justiça –, tribunal no qual foi interposto, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 3. Em cumprimento a essa determinação, os autos retornaram à origem, tendo a Presidência deste Tribunal indeferido subsequente pedido de reenvio ao STF, ao fundamento de ausência de competência para interferir em atos daquela Corte. Contra esse indeferimento, foi manejado o presente agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se se é cabível agravo interno contra decisão da Presidência que, sem emitir juízo autônomo sobre admissibilidade recursal ou mérito processual, apenas cumpre determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. 5. Examina-se, ainda, se alegações de um suposto cerceamento de defesa decorrente da tramitação processual perante o STF podem ser apreciadas pelo tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC exige decisão monocrática dotada de conteúdo jurisdicional autônomo e passível de revisão interna pelo órgão colegiado. 7. Não possui natureza decisória autônoma o ato da Presidência que apenas materializa comando expresso do Supremo Tribunal Federal, limitando-se ao cumprimento de ordem de devolução dos autos sem proceder a novo juízo de admissibilidade, sem reformar deliberação anterior e sem apreciar novamente a controvérsia. 8. Inexiste competência do tribunal de origem para revisar, modificar ou contornar determinações, despachos ou procedimentos internos do Supremo Tribunal Federal, neles interferindo. 9. Eventual alegação de supressão de via recursal, irregularidade procedimental ou cerceamento de defesa ocorrido no âmbito da Suprema Corte deve ser deduzida exclusivamente perante o próprio STF, único órgão competente para apreciar insurgências dirigidas contra seus atos. 10. A reiteração de insurgência manifestamente incabível, voltada a rediscutir matéria já esclarecida e destituída de substrato recursal idôneo, evidencia caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno do qual não se conhece, por manifesta inadmissibilidade. 12. Aplicação de multa de dois salários mínimos sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento: “É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra ato da Presidência que, sem conteúdo decisório autônomo, apenas cumpre determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível ao tribunal de origem revisar atos processuais da Suprema Corte, neles interferindo, inclusive sob alegação de cerceamento de defesa relacionado à sua tramitação interna, hipótese que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de 2026, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, e condenar os agravantes ao pagamento de multa correspondente a 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra decisão monocrática da Presidência deste Tribunal (evento 173), que não conheceu do agravo interno anteriormente manejado (evento 171), por ausência de conteúdo decisório autônomo do ato impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se resgatar o itinerário processual dos autos. Conforme se extrai do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara (evento 70), foram parcialmente providos os recursos de apelação, com absolvição dos réus quanto a determinados fatos e manutenção da condenação quanto a outros, inclusive com redimensionamento das penas, sobrevindo posterior interposição de embargos de declaração e embargos infringentes pelas partes. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (evento 91), tendo sido, na sequência, interpostos embargos infringentes e de nulidade, bem como recursos especial e extraordinário (eventos 100 e 101). No juízo de admissibilidade, o recurso especial foi inadmitido, e o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), nos termos do art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil. Contra essas decisões, os recorrentes interpuseram agravos, inclusive agravo interno contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o qual foi desprovido pelo Tribunal Pleno (evento 137). Remetidos os autos às instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos recursos especiais e rejeitou os subsequentes embargos, mantendo hígida a decisão recorrida. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário contra as decisões proferidas no âmbito do STJ, o qual igualmente não foi admitido, tendo sido manejado agravo nos termos do art. 1.042 do CPC. Ao apreciar o referido agravo, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela incidência da sistemática da repercussão geral, assentando que o fundamento da inadmissibilidade estava integralmente abrangido pelo Tema indicado, determinando, por conseguinte, a devolução dos autos ao tribunal de origem. Ainda segundo consignado, não haveria cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se funda na sistemática da repercussão geral, sendo cabível, tão somente, agravo interno na origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Evento 162 – DECSTJSTF1). Após o retorno dos autos, a defesa peticionou (evento 163), requerendo o reenvio do processo ao STF, a fim de viabilizar a interposição de agravo regimental contra decisão daquela Corte, sob alegação de impossibilidade de protocolo em razão da baixa dos autos. O pedido foi indeferido pela Presidência deste Tribunal (evento 165), ao fundamento de que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal apreciar insurgências dirigidas contra seus próprios atos, inclusive quanto ao recebimento de recursos. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (evento 171), do qual a decisão ora agravada não conheceu (evento 173), sob o argumento de que o ato impugnado consistiu em mero cumprimento de determinação do STF, desprovido de conteúdo decisório autônomo. No presente recurso, os agravantes sustentam, em síntese, que o indeferimento do reenvio dos autos possui natureza decisória, causa gravame à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 parte e inviabiliza o exercício do direito de recorrer perante o Supremo Tribunal Federal, configurando cerceamento de defesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o ato impugnado não possui conteúdo decisório e de que não compete a este Tribunal interferir em procedimentos do Supremo Tribunal Federal (Evento 188 – CONTRAMINUTAAREXT1). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, ausente retratação, determino a inclusão do presente recurso em mesa para julgamento na próxima sessão do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 350, de 10 de dezembro de 2025). VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR O agravo interno não merece conhecimento. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática dotada de conteúdo decisório próprio, proferida no âmbito do tribunal, e suscetível de revisão pelo respectivo colegiado. Na espécie, contudo, a decisão agravada não ostenta natureza jurisdicional autônoma, porquanto esta Presidência limitou-se, estritamente, a cumprir determinação expressa emanada do Supremo Tribunal Federal, sem proceder a novo exame de admissibilidade, sem reformar deliberação pretérita e sem emitir juízo próprio sobre a controvérsia. Não compete a este Tribunal reavaliar, modificar, reinterpretar ou viabilizar, por via oblíqua, insurgência contra ato jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, tampouco exercer controle sobre sua tramitação interna, seus sistemas de protocolo ou sua dinâmica procedimental. Eventual irresignação quanto à alegada impossibilidade de protocolização de agravo regimental, bem como suposto cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do STF, deve ser deduzida exclusivamente perante a própria Corte Suprema, única instância competente para apreciar questionamentos dirigidos a seus atos. A pretensão defensiva, portanto, não apenas se mostra juridicamente inviável, como reproduz discussão já expressamente enfrentada e rejeitada, insistindo em providência sabidamente incompatível com a estrutura recursal vigente e com a hierarquia jurisdicional. Verifica-se, assim, manifesta inadmissibilidade recursal, aliada à reiteração de tese processualmente imprópria. No caso em exame, a insurgência do agravante revela-se não apenas infundada, mas manifestamente protelatória. A defesa insiste na remessa de agravo regimental ao Supremo Tribunal Federal, ignorando deliberadamente que a própria Corte Suprema já determinou a baixa dos autos, assentando a inadequação da via eleita. Ao reiterar pleito já rechaçado monocraticamente e interpor sucessivos agravos internos contra decisões que apenas cumprem a determinação da instância superior, o agravante abusa do direito de defesa e obstaculiza a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 marcha processual, em clara afronta ao princípio da cooperação e da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CR). Dada a natureza da demanda (ação penal), a qual carece de “valor da causa” patrimonial aferível de imediato, a aplicação do percentual de 1% a 5% sobre uma base inexistente tornaria a sanção inócua. Dessa forma, utilizando-me da analogia permitida pelo art. 3º do CPP e do parâmetro contido no art. 81, § 2º, do CPC, fixo a multa por arbitramento judicial. Considerando a reiteração da conduta e o dever de desestimular manobras que apenas visam ao retardamento do trânsito em julgado, arbitro a multa em R$ 2.000.00 (dois mil reais), valor que se mostra proporcional e condizente com a dignidade da justiça. Nesse sentido, destaco: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ESTATUTO DE PARTIDO POLÍTICO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA ABUSIVA, COM O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa por litigância de má-fé e determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. (HC 264138 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2026 PUBLIC 13-02-2026). A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, não conheço do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, e condeno os agravantes ao pagamento de multa correspondente a 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso e impor a multa devida. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator